Tribunal: TJDFT
Processo: 0726672-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726672-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Em ofício de ID 50738465-5073847 o Juízo suscitado informa que após a distribuição do conflito de competência suscitado pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama foi observado haver conexão do processo de origem (0722192-08.2023.8.07.0001) com o processo 0710474-39.2022.8.07.0004, que trata de repactuação de dívida, o que o motivou a declinar da competência, agora, para o Juízo da 2a Vara Cível do Gama. A notícia da existência da conexão com processo em trâmite na 2a Vara Cível do Gama é posterior à instauração do conflito de competência entre o Juízo da 1a Vara Cível do Gama e o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília. O Juízo da 2a Vara Cível do Gama não se deu por incompetente para processar a demanda de origem, apenas devolveu o processo ao Juízo da 20a Vara Cível sem suscitar o incidente, de modo que, tecnicamente, não existe conflito de competência entre esses Juízos, e se houvesse, deveria ser processado em outro processo. Por meio da decisão de ID 50338987 foi definido como competente o Juízo suscitado, da 20a Vara Cível de Brasília. Eventual incompetência do Juízo a parte contrária poderá excepcionar em contestação, oportunamente, dado que se trata de competência territorial, portanto, relativa. Não há providências a serem tomadas. Arquive-se o processo. (e) Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator